Tribunal: STF
Processo: RE 1498367
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 421 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Cuida-se o presente feito de ação de obrigação de fazer objetivando compelir o Município de Teixeira de Freitas e o Estado da Bahia a fornecerem medicamentos a paciente portadora de Retocolite Ulcerativa Intestinal e hérnias de disco. O magistrado a quo julgou procedente a demanda, mas deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, ponto sobre o qual repousa a insurgência recursal. 



    II. De acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’. Quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, no entanto, reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios. 



    III. Sendo assim, seguindo a orientação jurisprudencial do STJ e do TJBA, dá-se provimento parcial ao recurso, apenas para condenar o Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), equivalente à 50% (cinquenta por cento) da verba honorária de R$2.000,00 (dois mil reais) fixada, nos moldes do art. 87, § 1º do CPC. 



    IV. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 8).



    2. Contra o referido acórdão, foram interpostos recursos extraordinários pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (e-doc. 11) e pelo Município de Teixeira de Freitas (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário interposto pelo referido Município, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, foi indicado como violado o art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição da República (CRFB). A parte alega que o art. 6º da Lei estadual nº 11.045, de 2008, que criou o Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, expressamente afasta a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios por entes da Administração Pública. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido (e-doc. 13).



    4. Os autos foram sobrestados para aguardar o julgamento de mérito do Tema nº 1.002 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 20).



    5. O Colegiado a quo, em juízo de adequação, deu provimento à apelação interposta pela Defensoria Pública para reconhecer a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios (e-doc. 25). A ementa ficou assim redigida:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA Nº 1.002. ACÓRDÃO MODIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I. A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, que previa que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, tendo ocorrido o overruling. 



    II. Nestas condições, considerando que o acórdão recorrido afastou a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, resta configurada a contrariedade com o entendimento firmado pelo STF, sendo impositivo, portanto, o exercício do juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II do CPC. 



    III. Acórdão modificado, para reconhecer a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, alterando-se, por conseguinte, a sentença recorrida, para condenar o Estado da Bahia e o Município de Teixeira de Freitas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). 



    IV. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.”



    6. Os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia foram desprovidos (e-doc. 31). Já os recursos extraordinários interpostos pelo citado ente e pela Defensoria Pública tiveram o seguimento negado com fundamento no Tema RG nº 1.002 (e-docs. 38 e 40) e não houve a interposição de agravo interno.



    7. O apelo extremo apresentado pelo Município de Teixeira de Freitas foi o único admitido (e-doc. 42).



    É o relatório.



    Decido.



    8. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, com efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973 (1.035, § 1º, do CPC, de 2015) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso.  



    9. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007; grifos acrescidos). 



    10. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário foi interposto em 14/04/2021 (e-doc. 13), bem após a data-marco de 03/05/2007. Contudo, a interposição do recurso extraordinário não se fez acompanhar da devida demonstração, nas razões recursais, da existência de repercussão geral, o que inviabiliza o apelo extraordinário.  



    11. Acerca da imprescindibilidade desse requisito, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    2. A simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos acrescidos).  



    12. Registro que a preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 



    1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012, p. 06/05/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou a exigência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, inclusive quando o recurso extraordinário cuidar de questão em que a Corte já reconheceu presente a repercussão geral (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Presidente, à época o Ministro Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013, p. 09/09/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 



    3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023; grifos nossos).



    13. Desse modo, a ausência de preliminar de repercussão geral inviabiliza a apreciação do recurso extraordinário.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator